Tribunal: TJES
Processo: 5000231-48.2025.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Pagamento; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-48.2025.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS GOMES DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO. CITAÇÃO VÁLIDA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por executado contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução, por intempestivos, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 918, I, c/c art. 485, X, do CPC, em execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução foram opostos tempestivamente, considerando a alegada contagem do prazo a partir da ciência de bloqueio via SISBAJUD; (ii) estabelecer se é possível apreciar, em sede recursal, alegação de impenhorabilidade de valores quando os embargos foram rejeitados por intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para oposição de embargos à execução é de 15 dias, contado nos termos dos arts. 915 e 231 do CPC, tendo como termo inicial a data da juntada do mandado ou carta cumprida, quando a citação ocorre por oficial de justiça.

4. A citação válida do executado se aperfeiçoa com o cumprimento do ato citatório e sua juntada aos autos, o que ocorreu regularmente, com ciência expressa do executado e recebimento de contrafé.

5. A própria parte reconhece a regularidade da citação ao afirmar que permaneceu inerte após ser citada, configurando confissão judicial e tornando incontroverso o transcurso do prazo sem manifestação.

6. A contagem do prazo a partir da ciência de constrição patrimonial somente se admite na ausência de citação válida ou em caso de nulidade, hipóteses não verificadas.

7. A superveniência de bloqueio via SISBAJUD não reabre prazo para embargos à execução, limitando-se a possibilitar impugnação específica quanto à penhora, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC/2015.

8. A alegação de impenhorabilidade de valores, por se referir à natureza da verba constrita, deve ser arguida pela via própria de impugnação à penhora, e não por embargos intempestivos.

9. Operada a preclusão temporal, revela-se inviável o conhecimento dos embargos, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para embargos à execução inicia-se com a citação válida do executado, não se deslocando para a data de ciência de atos constritivos posteriores.

2. A ausência de oposição de embargos no prazo legal acarreta preclusão temporal, inviabilizando sua rediscussão.

3. A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados deve ser veiculada por meio de impugnação específica à penhora, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Marcos Gomes dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que rejeitou liminarmente os
embargos
que opôs à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em seu desfavor (+2) pelo
Banco do Brasil S/A
, nos termos do art. 918, I, do Código de Processo Civil, eis que intempestivos, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, X).

Em suas razões recursais (Id 18923445), sustenta o apelante, em síntese:
(i)
são tempestivos os embargos que opôs em 04/02/2025, logo após a ciência inequívoca do bloqueio de valores via SISBAJUD e antes mesmo da juntada da certidão de bloqueio (10/02/2025) ou da intimação oficial do ato constritivo (14/03/2025);
(ii)
na ausência de citação válida anterior, o prazo para embargos deve ser contado da ciência da primeira medida constritiva, restando demonstrada a tempestividade e a boa-fé processual;
(iii)
os valores bloqueados (R$ 997,13) são absolutamente impenhoráveis, por serem oriundos de proventos de aposentadoria;

(iv)
o bloqueio de R$ 89.733,94 (oitenta e nove mil setecentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos) recaiu sobre conta poupança conjunta com seu irmão Maurício Gomes dos Santos e extrapolou o limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos e atingindo reserva de subsistência de terceiro;
(v)
a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, que deve ser conhecida inclusive de ofício, impondo-se a desconstituição das penhoras ilegais; e
(vi)
deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para o devido processamento de seus embargos ou, sejam conhecidos e acolhidos por este egrégio Tribunal, desde já, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Como se depreende da síntese, cumpre-nos averiguar se
tempestivos
são os
embargos
opostos pelo executado/apelante e, em caso positivo, se cabível a sua análise em grau recursal conforme pretendido ou se necessária a restituição dos autos ao Juízo de 1º grau para o seu devido processamento.

Em que pese a argumentação do apelante, a análise detida dos autos revela que a sentença não merece reparos, por serem, de fato,
intempestivos
os embargos opostos pelo executado/apelante
Marcos Gomes dos Santos
. Vejamos.

Dispõe o art. 915 do Código de Processo Civil que “
os embargos serão oferecidos no prazo de
15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231
” e, por sua vez, prevê o art. 231 do diploma processual civil que considera-se dia do começo do prazo:

I – a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II – a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III – a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV – o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V – o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI – a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII – a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII – o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX – o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico.

In casu
, a pretensão recursal de computar o
dies a quo
a partir da ciência da constrição patrimonial (bloqueio via SISBAJUD) carece de amparo legal e fático, uma vez que tal marco temporal
somente seria aplicável na absoluta ausência de citação válida ou em hipóteses excepcionais de nulidade
, o que não se verifica na espécie.

Da conferência dos autos eletrônicos da “
ação de execução
”

(
processo nº
0001080-23.2016.8.08.0007
), verifica-se a plena regularidade do ato citatório, o qual foi formalmente concretizado por oficial de justiça em 04/06/2024 (Id execução 45471581), quando o executado/apelante
Marcos Gomes dos Santos
exarou sua ciência (Id execução 45471581, p. 15) e recebeu a contrafé.

Portanto, o termo inicial para a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a oposição de embargos à execução, conforme preceituam os arts. 915 e 231, VI, do Código de Processo Civil, aperfeiçoou-se com a juntada da Carta Precatória devolvida aos autos principais,
ocorrida
em
25/06/2024
(Id execução 45470546),
sendo
extemporâneo o seu manejo
somente

no dia
04/02/2025
.

Aliás, a higidez da citação é corroborada pela própria conduta processual do executado que, na petição inicial dos
embargos
, incorreu em verdadeira confissão judicial ao asseverar que: “
Citado, o Embargante quedou-se inerte
” (Id 18922778, p. 2), tornando incontroversa a regularidade da citação e o transcurso
in albis
do prazo para defesa.

Nesse cenário, estando comprovada nos autos da execução a ocorrência de citação válida, que foi admitida pela própria parte, a preclusão temporal operou-se de pleno direito, sendo juridicamente inviável restabelecer um prazo peremptório já exaurido, sob o pretexto de nova ciência decorrente de atos executivos subsequentes.

A deflagração do prazo para oposição de embargos à execução a partir da ciência de penhora
on-line
ou de outros atos de constrição patrimonial somente encontra guarida nas hipóteses em que verificada a absoluta ausência de citação válida do executado ou quando configurada nulidade insanável no ato citatório pretérito, ou seja, situações que autorizariam a contagem do prazo a partir da ciência inequívoca do feito.

Uma vez aperfeiçoado o ato citatório, tal qual verificado no caso concreto, os atos executivos supervenientes – como o bloqueio via SISBAJUD – não restauram a faculdade processual de discutir matérias típicas de embargos, na medida em que reservam ao devedor
já citado
apenas a via da impugnação específica aos atos de penhora, na forma do § 3º do art. 854 do CPC/2015:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º.
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que
:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Vale dizer: a sistemática processual civil moderna separa os prazos, de modo que os embargos à execução visam atacar o título ou a própria obrigação (CPC, art. 917)
e devem respeitar o prazo contado da citação
, ao passo que
a constrição patrimonial abre ensejo apenas para a impugnação específica aos atos de penhora
, nos termos do acima transcrito artigo 854, § 3º, do CPC/2015.

Note-se que a insurgência recursal volta-se à suposta impenhorabilidade das verbas bloqueadas, sob o argumento de se tratarem de proventos de aposentadoria e reserva em conta poupança, amolda-se à hipótese prevista no art. 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
deixo de majorar

os honorários advocatícios sucumbenciais
, (CPC, art. 85, § 11), tendo em vista que
não houve condenação no Juízo de 1º grau ao pagamento de
verba
honorári
a
e o exequente/embargado não se insurgiu, em relação ao ponto, por meio de recurso.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lh
e nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)